Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739640-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Temas 1.076/STJ e 1.255/STF). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Publicado o acórdão de afetação em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, passo à análise do recurso especial de ID 57103741. Trata-se de recurso especial interposto por REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. In casu, o debate gira em torno do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), oportunidade em que restaram fixadas as seguintes orientações: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O acórdão recorrido, por sua vez, consignou (ID 52245878): CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PLATAFORMA NEGOCIE SEUS DÉBITOS. EXCLUSÃO. CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão de cobrança de dívida vencida em 17/11/2007, porém admitiu a permanência de cobranças extrajudiciais da obrigação natural. Diante da maior sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requer-se o provimento da apelação para que seja a parte contrária impedida de promover a cobrança extrajudicial do débito prescrito, com subsequente condenação da ré/apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2. Não se conhece das preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva para a causa, além de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita ao autor suscitas em contrarrazões, as quais consistem em veículo de resistência à pretensão do apelante, não se revelando como meio apropriado para incorporar pleito recursal da parte apelada. Preliminares suscitada em contrarrazões não conhecidas. 3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil. 4. A pretensão da credora já está prescrita, como reconhecida na sentença, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (17/11/2007). Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida. 5. Diante da integral sucumbência, a parte ré (apelada) deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 85, caput, do CPC). 6. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 7. Na hipótese, foi atribuído à causa o valor de R$692.282,84 (seiscentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), mas sem comprovação do seu parâmetro. A quantia é incompatível com a realidade do autor, o qual exerce a profissão de ajudante de instalador, com renda mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos. Assim, a fixação deve ocorrer por equidade. 8. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 9. Na espécie, entretanto, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos), não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda com pequena complexidade, lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, porquanto em despacho saneador o Juízo a quo determinou o encerramento da instrução para promoção do julgamento antecipado do mérito, sendo que o trâmite processual perdurou por aproximadamente 13 (treze) meses e não demandou excessivo labor do causídico, pois não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo. 10. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. 11. Recurso conhecido e provido (g.n.). Em juízo de confronto, verifica-se que, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029